Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1008724-95.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Guarantã do Norte
Agravado: Ministério Público de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guarantã do Norte em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000307-86.2020.811.0087, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte, a tutela de urgência para suspender parcialmente a eficácia do artigo 3o do Decreto Municipal no 073/2020, apenas em relação aos “bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências, padarias e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios”, devendo ser observado, sobre este tema, o art. 8o, XII, e §3o, do Decreto Estadual no 432/2020; ou seja, fica permitida a abertura, mas com as restrições elencadas nos dispositivos em espeque.
Determinou, também, a suspensão integral da eficácia do art. 4o do Decreto Municipal no 073/2020 (que autoriza o funcionamento de academias e congêneres, feiras livres de pequenos produtores em ambiente aberto), devendo ser observada a restrição estabelecida pelo art. 3o, VIII e IX, do Decreto Estadual no 432/2020, com a publicação da decisão no site da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, na página inicial, enquanto perdurar o processo e divulgá-la imediatamente nas rádios locais; sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Por fim, concedeu a inversão do ônus da prova, de modo a impor ao ente público municipal a incumbência de provar que as medidas adotadas no Decreto atacado não sujeitarão a população a maiores riscos de contágio pelo Novo Coronavírus.
Em suas razões, o Agravante traz uma breve síntese da ação de origem, ressaltando que o Ministério Público pretende anular o Decreto Municipal no 073/2020, que, segundo alega, teria flexibilizado as restrições dos empresários locais quanto às medidas de proteção do denominado “coronavírus”.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não houve uma flexibilização pura e simples, mas apenas o adequou à realidade do Município, consignando que em relação às feiras, permitiu tão somente aquelas “livres, de pequenos produtores em ambiente aberto” (vide artigo 4o), ou seja, qualificada por duas especificações: ser de pequenos produtores rurais e em ambiente aberto, acrescentando, ainda, a necessidade de que todos elaborassem um Plano de Contingência, a ser submetido à aprovação da Vigilância em Saúde Municipal, sob pena de suspensão de seus Alvarás de Funcionamento.
Destaca que, não há qualquer violação ao Decreto Estadual n. 432/2020, uma vez que este apenas orienta aos 141 (cento e quarenta e um) Municípios, cabendo a cada Prefeito dentro de sua realidade, o poder de decisão, consignando que, no Município Agravante não há nenhum caso confirmado da COVID-19.
Argumenta que, a feira da cidade em nada se diferencia de qualquer outro estabelecimento alimentício, eis que comercializa verduras e outros alimentos que são consumidos em casa, não causando qualquer aglomeração, o que teria sido inclusive atestado pela sociedade civil organizada do Município, de forma que não haveria qualquer justificativa de tratamento diverso e mais rigoroso aos feirantes.
Pontua, também, que, no Município existem apenas 7 (sete) academias, cujas tais atividades promovem a saúde física e mental da população, sendo que tanto as academias quanto a feira, ficam no centro da cidade, não havendo dificuldade alguma de sua fiscalização.
Argui que, em recente decisão do STF, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, restou consignado que compete aos gestores municipais a decisão sobre a forma de realização da quarentena, funcionamento do comércio local, ou qualquer outra medida tendente à contenção da propagação do vírus.
Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que, importará em lesão grave e de impossível reparação para o Município Agravante e à parcela da população local.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal (artigo 77 do RITJMT).
É a síntese do necessário.
Decido.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Extrai-se dos autos que, a medida judicial foi intentada, para assegurar a tutela dos interesses difusos relacionados à saúde pública ante a situação de calamidade pública de contornos mundial em decorrência da pandemia de COVID-19.
Ao deferir o pedido de antecipação de tutela de urgência, o Magistrado Singular consignou que, parte da redação do Decreto Municipal atacado vai de encontro às orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia, cujos profissionais que a compõem detêm inegável conhecimento técnico sobre o assunto, pois a recomendação dada por ela é diametralmente contrária à parte do diploma municipal, que autoriza sem qualquer restrição/distinção o funcionamento de inúmeras atividades comerciais, potencializando o perigo de contágio pelo novo Coronavírus.
Destacou, ainda que, parte do Decreto no 073/2020, de 06.04.2020, nos pontos em que flexibiliza o isolamento social, se mostra desarrazoado, por implicar aumento de risco da população ao contágio pelo Coronavírus, e, por consectário lógico, viola o direito à saúde constitucionalmente assegurado, razão pela qual restam demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, a autorizar a concessão parcial da liminar pleiteada.
Pois bem.
É de conhecimento geral, que nesse momento de crise mundial ocasionada pela Covid-19, que exige respostas estatais urgentes e precisas, o STF manifestou acerca dos limites à discricionariedade administrativa, garantindo autonomia a prefeitos e governadores no sentido de determinarem medidas para o enfrentamento ao coronavírus, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diferentemente das adotadas pelo Governo Federal.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Ministro Marco Aurélio (24-3-2020), referendada pelo Pleno, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.341/DF, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, deferiu “em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios acerca da saúde pública nacional, “na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior”.
Nesse sentido:
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Do mesmo modo, o Ministro Alexandre de Morais, em decisão proferida, em 8-4-2020, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 672/DF, consignou que não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand, vários autores).
Por outro lado, sabe-se que o Ministro Dias Toffoli, em 7 de março de 2020, ao analisar a Suspensão da Segurança no. 5362/Piauí, assinalou que, Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
Como se vê, segundo entendimento do STF, embora reconhecida a autonomia dos Municípios e Estados para delimitar as medidas de isolamento social, fechamento de comércio e outras restrições, recomenda-se que sejam adotadas ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
Nesse aspecto, apesar de competir aos Gestores Públicos Municipais e Estaduais definir as ações a serem adotadas contra a pandemia dentro de suas especificidades locais, não devem se distanciar da fundamentação técnico-científica para autorizar a diminuição das restrições de isolamento social reconhecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 11 de março de 2020, que decretou a COVID-19 como uma pandemia e, portanto, uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.
No caso dos autos, observa-se, a priori, que apesar de atualmente o Município de Guarantã do Norte/MT não possuir nenhum caso confirmado de COVID-19, não pode deixar de levar em consideração que o coronavírus acometeu o mundo de maneira global, de forma que, ainda que não tenham casos confirmados da doença na localidade, é cediço que as atividades empresariais relacionadas à academia, bares e restaurantes em geral, em que se pretende mitigar as restrições de isolamento social, no momento em que a Organização Mundial de Saúde definiu como pico de maior contaminação, por sua própria natureza, implicam em aglomerações, situação que a ciência atualmente define como de maior propensão à propagação da COVID-19, ante o poder de contaminação irrestrita de pessoas e consequentemente gerar o colapso do sistema de saúde pública já tão precário, razão pela qual, devem ser mantidas tais restrições, ao menos em sede de antecipação de tutela.
Por outro lado, entendo que, especificamente em relação à feira livre, por se tratar de atividade comercial de gênero alimentício, exercida ao ar livre, e desde que adotadas as regras de distanciamento mínimo de dois metros entre as barracas, com uso obrigatório de máscara de proteção individual entre feirantes e clientes, além da adoção de medidas de higiene e de fiscalização para evitar aglomeração, não há justificativa para a sua suspensão das atividades.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente para garantir a eficácia parcial do art. 4o do Decreto Municipal no 073/2020, apenas em relação à autorização de funcionamento das feiras livres de pequenos produtores em ambiente aberto, com a ressalva de que sejam adotadas as regras de distanciamento mínimo de 2 metros entre as barracas, com uso obrigatório de máscara de proteção individual entre feirantes e clientes, além da adoção de medidas de higiene e de fiscalização para evitar aglomeração de pessoas.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora